Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-65.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Acolhimento parcial em sentença - Contratação não provada - Débito inexigível – Restrição indevida do nome do autor no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados, comportando majoração o arbitramento realizado em sentença, mais ainda dentro de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Acolhimento parcial em sentença - Contratação não provada - Débito inexigível – Restrição indevida do nome do autor no rol dos maus pagadores - Danos morais evidenciados, comportando majoração o arbitramento realizado em sentença, mais ainda dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Juros de mora que devem ser contados deste a data na negativação – Recurso parcialmente provido.